Tribunal: TJMT
Processo: 1015536-53.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015536-53.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MAYKON FEITOSA MILAS - CPF: 002.972.691-35 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso Inominado:

1015536-53.2020.811.0001

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

MAYKON FEITOSA MILAS

Recorrido(s):

VRG LINHAS AEREAS S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

26/04/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE MALHA AÉREA - FALTA DE COMPROVAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – REFORMA DA SENTENÇA - INCLUSÃO DO DANO MORAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há de se acolher a tese de que ocorreu a malha aérea, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo cancelamento de voo, restando configurada a falha na prestação dos serviços, emerge o dever de reparar pelos danos morais.

Além disso, restou demonstrado nos autos, o dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte, tendo em vista que, com o cancelamento do voo o Autor teve que comprar passagem aérea de companhia diversa.

Reforma da sentença para inclusão do dano moral.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interpostos contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, apenas para condenar

a Reclamada ao pagamento de indenização por dano material, sem indenização por danos morais, ante a alegação de malha aérea.

A Requerente pugna pela reforma da sentença, para condenar a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, ante a falha na prestação dos serviços.

Nas contrarrazões, a recorrida pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em síntese, o Recorrido adquiriu passagem aérea, para o trecho de Salvador/BA e destino a Cuiabá/MT, agendado para o dia 24/03/2020 às 16h45min, entretanto houve cancelamento do voo.

Assim, diante do cancelamento do voo o autor adquiriu passagens aéreas de outra companhia pelo valor de R$ 601,28 (seiscentos e um reais e vinte e oito centavos), para conseguir chegar ao destino final.

Em sua defesa, a Reclamada sustenta que devido a pandemia houve a necessidade de cancelamento dos voos, contudo, ofertou outros voos disponíveis ao Autor que optou por não aguardar adquirindo passagens de outra empresa.

Em detida análise dos autos, verifica-se que, não poderia o magistrado ter assim concluído, julgando improcedente o dano moral sob a alegação de que restou comprovado que se trata de caso fortuito, afetando a malha aérea,
posto que

a alegação de malha aérea não é hipótese de excludente de responsabilidade da companhia pelo evento danoso. Isso porque tal situação não configura força maior e, por tal razão, não pode ser repassado aos passageiros.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que
o Autor comprovou que adquiriu passagens de outra companhia aérea. Assim, faz jus ao recebimento de indenização por danos morais e danos materiais, correspondente ao valor pago pelas passagens adquiridas em outra empresa aérea.

Outrossim, conforme determina o art. 250-A da Lei nº. 7.565/86, acrescentado pela Lei nº. 14.034/2020, a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga, o que restou comprovado nos autos, até porque poderia a companhia aérea, demonstrada a existência de voo de outra companhia, em horário aproximado, realizar o endosso da passagem o que nem isso se propôs a fazer.

O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte Ré.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais.

Para fixação do valor do dano moral deve ser levado em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo
dano moral a condenação no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),

levando em conta o prejuízo material causado sem a devida solução, qual seja a compra de passagem aérea de outra companhia, no valor de

R$ 601,28 (seiscentos e um reais e vinte e oito centavos).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar à sentença condenando a recorrida ao pagamento por danos morais na quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021